Tribunal: TJDFT
Processo: 0727353-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727353-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão proferida no ID 74167338, que deferiu o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, impedindo que qualquer valor seja penhorado na remuneração da devedora. Nas suas razões recursais (ID 74986957), defende, em síntese, a possibilidade de penhora do salário. Postula, ao final, a reconsideração da decisão liminar. As contrarrazões ao agravo interno foram apresentadas (ID 75812043), oportunidade em que o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do agravo interno. Decido. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. A decisão já esclareceu os motivos pelos quais a penhora de salário deve ser suspensa. Assim sendo, indefiro o pedido de reconsideração. Manifeste-se o agravante sobre a preliminar de não conhecimento do agravo interno, no prazo de 5 (cinco) dias. Aguarde-se o prazo para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora